Tribunal: STF
Processo: RE 75263
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de expediente exigida dos cinemas e prevista nas Leis 4.492, de 1957, e 4.747, de 1968, do Estado de Minas Gerais. - Recurso extraordinário conhecido e provido.